Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DOSIMETRIA DA PENA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RESTITUIÇÃO DE BENS – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. A Defesa pleiteia a nulidade das provas derivadas da busca domiciliar, absolvição por ausência de provas, readequação da dosimetria da pena, modificação do regime inicial e restituição de bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) validade das medidas cautelares de busca e apreensão; (ii) suficiência probatória para condenação; (iii) adequação da dosimetria da pena; (iv) definição do regime inicial de cumprimento; e (v) possibilidade de restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A busca domiciliar foi precedida de diligências que confirmaram denúncias anônimas, autorizada judicialmente e amparada por elementos concretos, não havendo nulidade.
2. A autoria e materialidade dos crimes foram demonstradas por provas documentais, periciais e testemunhais, inclusive confissão parcial do réu.
3. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, com afastamento da circunstância agravante de promessa de recompensa e da valoração negativa das circunstâncias do crime de posse de munição, por configurar bis in idem.
4. Mantido o regime fechado para o crime de tráfico e semiaberto para o crime de posse de munição, diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Indeferido o pedido de restituição dos bens, por estarem vinculados à prática criminosa ou não comprovada a propriedade por terceiros de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A busca domiciliar autorizada judicialmente, precedida de diligências que confirmam denúncias anônimas, é válida; a posse de munições em contexto de tráfico afasta a aplicação do princípio da insignificância; a agravante de promessa de recompensa não se aplica ao crime de tráfico de drogas; e a restituição de bens apreendidos em contexto de tráfico depende da comprovação de origem lícita e propriedade por terceiros de boa-fé.